Tribunal: TJDFT
Processo: 0736899-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE RECOLHIDO EM UNIDADE PRISIONAL DA COMARCA DE CORUMBÁ/GO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DA EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE VAGA. RECAMBIAMENTO DETERMINADO PELO JUÍZO LOCAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente que se encontra cumprindo pena privativa de liberdade em unidade prisional de Corumbá de Goiás/GO. Pretende a defesa a manutenção do paciente na atual localidade que se encontra.
2. O artigo 86 da Lei 7.210/84 dispõe que “as penas privativas de liberdade aplicadas pela Justiça de uma Unidade Federativa podem ser executadas em outra unidade, em estabelecimento local ou da União”, no entanto, além de não se tratar de direito líquido e certo do apenado, a transferência da execução da pena para o Estado de Goiás não foi autorizada, no caso concreto, em razão da inexistência de vagas em presídios daquela localidade.
3. Não se vislumbra o constrangimento ilegal apontado pelo impetrante, haja vista que o Juízo da execução penal apontado como autoridade empregou todos os esforços e diligências para a concessão do pedido formulado pela defesa, que não foi atendido em razão da inexistência de vaga na localidade pretendida.
4. Ordem admitida e denegada.